Tribunal: TJDFT
Processo: 0715845-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0715845-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAPITAL ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: CERAMICA LANZI LTDA., M18 ADMINISTRACAO DE RECURSOS E FINANCAS LTDA Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Capital Atacadista da Construção Ltda. contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível de Taguatinga que, em ação de conhecimento, indeferiu a tutela provisória de urgência que pretendia o sobrestamento dos protestos que constam em nome da autora, ora agravante (proc. no 0706735-20.2020.8.07.0007, ID no 63612674). Confira-se excerto da decisão recorrida: “[...] Trata-se de demanda de conhecimento, em que a parte autora formulou pedido incidental para suspensão de protesto, bem como que a ré se abstenha de protestar ou incluir o nome da autora em qualquer cadastro de inadimplentes por duplicata referente à mercadoria não entregue ou que não tenha sido aceita. Consoante art. 300 do CPC, são pressupostos para deferimento do pedido: 1) probabilidade do direito 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; 3) reversibilidade dos efeitos. No caso, não houve a juntada da certidão de protesto, mas apenas os documentos de ID 63601105 - Pág. 2 e ID. 63601102 - Pág. 1, dos quais é possível extrair a existência de duas anotações, mas não quem as requereu. Nesse contexto, entendo que o feito comporta contraditório e dilação probatória para melhor compreensão da lide e da legitimidade ou mão dos protestos. Cumpre consignar, ainda, que o cancelamento provisório do protesto ou suspensão de seus feitos é medida vedada pelos artigos 30 e 34 da Lei no 9.492/97. Se prestada a caução e identificados os protestos com todos os seus elementos (situação diversa da presente), torna-se possível que se averbe a existência de discussão judicial, o que passará a constar das certidões de protesto. Ademais, quanto ao pedido de determinação ao réu para que não proteste duplicata que não tenha sido aceita contraria o art 15 da Lei no 5.474/68. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência formulado. [...]". Em síntese, a agravante narra que apresentou substituição da petição inicial, mas antes da sua análise foi proferida decisão indeferindo a tutela de urgência formulada. Aduz que providenciou a garanta do juízo com o intuito de corroborar os seus argumentos e que a verossimilhança de suas alegações estariam comprovadas na documentação anexada, a qual demonstraria que os protestos são indevidos, uma vez que não recebeu as mercadorias que ensejaram a emissão das duplicatas. Afirma que se faz necessária a suspensão dos protestos, pois estão lhe acarretando uma série de prejuízos, uma vez que necessita da regularização do CNPJ para o desenvolvimento de suas atividades comerciais. Pleiteia a concessão da antecipação de tutela recursal para que os protestos sejam suspensos, mediante a expedição do correspondente ofício ao cartório, até o julgamento do recurso. No mérito, requer a reforma da decisão. É o necessário. Decido. O relator poderá deferir, total ou parcialmente, a antecipação de tutela recursal, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I do CPC). Passa-se à análise do preenchimento desses requisitos. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. A decisão indeferiu a tutela provisória de urgência, uma vez que nos documentos que instruíram a petição inicial não constava a pessoa responsável pela solicitação dos protestos dos títulos. A decisão foi proferida no dia 21 de maio de 2020 e no dia seguinte (22/5/2020) a autora, ora agravante, apresentou nova petição "em caráter de emenda facultativa", sob o argumento de que teria ocorrido cessão de crédito ou sub-rogação, pois na certidão de protesto constava o nome de outra credora. Na mesma oportunidade pleiteou a reapreciação da petição inicial, reiterando que os protestos estão lhe acarretando uma série de prejuízos, motivo pelo qual deveriam ser imediatamente suspensos (ID n. 63693873). Na decisão de ID no 65243207, proferida dia 11/6/2020, foi esclarecido que o momento processual não mais comportava a emenda da petição inicial, com o aditamento ou a modificação da causa de pedir e/ou dos pedidos, concedendo-se a oportunidade para que a autora esclarecesse as razões para a apresentação da nova petição, sob pena de sua exclusão, com o prosseguimento do feito. A agravante ainda não apresentou resposta ao comando judicial, mas interpôs este recurso, pleiteando a concessão da antecipação de tutela recursal, com a finalidade de sobrestar os protestos que constam em seu nome. Conforme ponderado na decisão recorrida, os documentos que instruíram a petição inicial não indicavam quem seriam os responsáveis pelos protestos, ID no 63601102 e ID no 63601103, motivo pelo qual deveria ser oportunizado o contraditório e a ampla defesa para a análise adequada da controvérsia. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas sem que haja uma justificativa contundente para fazê-lo, embasada em acervo probatório suficiente, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. A agravante afirma que os títulos não seriam exigíveis, considerando que não recebeu as mercadorias que acarretaram a emissão das duplicatas. Entretanto, a decisão que analisou o pedido de tutela provisória de urgência considerou a documentação que instruiu a petição inicial, a qual não indicava quem seriam os credores dos títulos protestados. A documentação posteriormente apresentada pela agravante ainda não foi objeto de análise na origem, pois foi solicitado esclarecimento sobre as razões que ensejaram a apresentação de nova petição inicial, mas ainda não há resposta da autora. Como consequência, considerar esse novo acervo fático-probatório nesta esfera recursal constituiria flagrante supressão de instância, conforme orientação da jurisprudência deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO FEITO. DIALETICIDADE RECURSAL. PRESCRIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ABONO DE PONTO. SERVIDOR PLANTONISTA. COISA JULGADA. LIMITES. OBSERVÂNCIA. PREQUESTIONAMENTO. [...] 2. Afasta-se a preliminar de violação à dialeticidade quando a ratiodecidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso. 3. Resta inviabilizado o conhecimento em sede recursal de questões que não foram suscitadas na origem, sob pena de supressão de instância. 4. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, é vedado o exame da prescrição somente em grau recursal, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição. Precedentes da Oitava Turma Cível.[...] 7. No cumprimento de sentença, deve prevalecer a fidelidade ao título executivo, sendo vedadas a interpretação extensiva do título executivo judicial, a rediscussão da lide e a modificação da sentença que a julgou, nos termos do artigo 509, § 4o, do CPC/15. 8. Quanto ao prequestionamento da matéria, consoante o entendimento do C. STJ, devidamente discutida a tese jurídica, desnecessária a menção expressa pelo magistrado dos dispositivos legais tidos como violados. 9. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Preliminares rejeitadas.(Acórdão1240755, 07268761820198070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 14/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifado na transcrição] Desse modo, nesse juízo de estrita deliberação e sem prejuízo da reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. Dispositivo Nos termos dos arts. 995, parágrafo único; 1.015, I e 1.019, I, todos do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Comunique-se à 1a Vara Cível de Taguatinga, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Intimem-se as agravadas para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 15 de junho de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro